Tribunal: STJ
Processo: 0352002-11.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 857315 - SP(2023/0352002-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MARCO CESAR DE PAIVA AGA (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FRANCISCO DE PAULA BERNARDES JÚNIOR - SP246279
CELIVALDO ELÓI LIMA DE SOUSA - DF026021
IVILA BARBOSA ARAÚJO - PI008836
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - SP498563
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. OMISSÕES INEXISTENTES. INTENTO DE EXAME DO
CORPUS
PRÓPRIO
MÉRITO
DO
.
EMBARGOS
DE

HABEAS
CORPUS
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que "está firmada a
competência da Justiça especializada para o processo e julgamento do
crime eleitoral. Ocorre que, havendo crimes comuns conexos, como no
" (e-STJ
caso, competirá à Justiça especializada o julgamento de todos eles
fls.
).
625/626
3. Ao contrário do alegado pelo Parquet, no julgamento do agravo
regimental foi fixada a competência da Justiça Eleitoral com a consequente
remessa dos autos para a Justiça especializada.
4. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade,
o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54713947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1568867f-0d9a-4d9a-bd1d-f85e18cdba78

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
26/02/2026
04/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54713947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:10
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 1568867f-0d9a-4d9a-bd1d-f85e18cdba78

EDcl no HABEAS CORPUS No 857315 - SP(2023/0352002-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MARCO CESAR DE PAIVA AGA (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FRANCISCO DE PAULA BERNARDES JÚNIOR - SP246279
CELIVALDO ELÓI LIMA DE SOUSA - DF026021
IVILA BARBOSA ARAÚJO - PI008836
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - SP498563
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. OMISSÕES INEXISTENTES. INTENTO DE EXAME DO
CORPUS
PRÓPRIO
MÉRITO
DO
.
EMBARGOS
DE

HABEAS
CORPUS
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de mero inconformismo da parte.
2. No caso, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que "está firmada a
competência da Justiça especializada para o processo e julgamento do
crime eleitoral. Ocorre que, havendo crimes comuns conexos, como no
" (e-STJ
caso, competirá à Justiça especializada o julgamento de todos eles
fls.
).
625/626
3. Ao contrário do alegado pelo Parquet, no julgamento do agravo
regimental foi fixada a competência da Justiça Eleitoral com a consequente
remessa dos autos para a Justiça especializada.
4. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade,
o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54436543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 07b42dbf-cd7f-40d9-b2cc-4bc543340445

Trata-se de embargos de declaração opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte, de
minha relatoria, assim ementado (e-STJ fls.
):
607/608
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.

HABEAS
CORPUS
DENÚNCIA QUE NARRA FATOS QUE SE AMOLDAM, EM TESE, AO
CRIME PREVISTO NO
DO CÓDIGO ELEITORAL. PRÁTICA
ART. 350
CONHECIDA COMO CAIXA 2 PARA O FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
ELEITORAL.
1. No caso em exame, a descrição dos fatos narrados na denúncia sinaliza,
também, a prática do delito de falsidade ideológica eleitoral, descrito no
do Código Eleitoral, consistente na prática conhecida por "caixa
art. 350
dois", ou seja, o emprego de valores, fruto de práticas delitivas, na
campanha eleitoral, não declarados à Justiça eleitoral.
2. Segundo decidido pela Suprema Corte no Inq n.
"
4.435/DF,
compete à
Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem
conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição
Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de
".
Processo Penal
3. A propósito, já decidiu esta Corte que, "quando a gênese da imputação
remonta à prática de "caixa dois", o feito deve ser encaminhado à Justiça
Eleitoral, competindo àquela Justiça Especializada decidir pela existência ou
não de crime eleitoral, bem como se manifestar sobre a necessidade de
. Em outras palavras,
julgamento conjunto de outros delitos por conexão
a utilização, em tese, de recursos oriundos de crimes para a quitação de
saldo de campanha é elemento suficiente para ensejar a manifestação da
" (AgRg no RHC
Justiça Eleitoral acerca dos fatos imputados aos acusados
n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
175.175/PR,
DJe de
.
26/9/2023,
3/10/2023)
4. No que se refere à anulação dos atos praticados, manteve-se a orientação
desta Corte de que, nesse caso, ressalva-se a possibilidade do
aproveitamento da prova produzida pela Justiça eleitoral.
5. Agravo regimental desprovido.

O Ministério Público alega, em síntese, a existência de omissão no julgado.
Sustenta que a Justiça Eleitoral (TRE-SP) já analisou o caso, arquivou o
feito em relação aos crimes eleitorais por ausência de justa causa e determinou o
retorno dos autos à Justiça Estadual. Argumenta o
que, se a Justiça
Parquet
Especializada declinou da competência, a Justiça Estadual seria competente
,
ab initio
razão pela qual os atos decisórios praticados (incluindo a homologação da colaboração
premiada e decretos prisionais) deveriam ser considerados válidos desde a origem,
sem necessidade de anulação ou ratificação.
É, em síntese, o relatório.
Documento eletrônico VDA54436543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 07b42dbf-cd7f-40d9-b2cc-4bc543340445

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro o vício apontado.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de mero inconformismo da parte.
No caso, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que "está firmada a
competência da Justiça especializada para o processo e julgamento do crime eleitoral.
Ocorre que, havendo crimes comuns conexos, como no caso, competirá à Justiça
" (e-STJ fls.
).
especializada o julgamento de todos eles
625/626
Ao contrário do alegado pelo Parquet, no julgamento do agravo
regimental foi fixada a competência da Justiça Eleitoral com a consequente remessa
dos autos para a Justiça especializada.
Assim, não vislumbro nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas
impróprio na espécie recursal.
Logo, não padece o acórdão embargado de nenhum vício.
À vista do exposto,
.
rejeito os presentes embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:36:01
Código de Controle do Documento: 07b42dbf-cd7f-40d9-b2cc-4bc543340445

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no HC 857.315 / SP
Número Registro: 2023/0352002-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20005748620238260000 20576873220228260000 22520926820228260000 22709291120218260000
940531000023420217
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIO TOFIC SIMANTOB E OUTROS
ADVOGADOS : FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FRANCISCO DE PAULA BERNARDES JÚNIOR - SP246279
CELIVALDO ELÓI LIMA DE SOUSA - DF026021
IVILA BARBOSA ARAÚJO - PI008836
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - SP498563
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCO CESAR DE PAIVA AGA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
Documento eletrônico VDA54686220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 065cc2fb-f898-450d-ad55-4dbd363581e0

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : MARCO CESAR DE PAIVA AGA (PRESO)
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FRANCISCO DE PAULA BERNARDES JÚNIOR - SP246279
CELIVALDO ELÓI LIMA DE SOUSA - DF026021
IVILA BARBOSA ARAÚJO - PI008836
JOSE EDUARDO MARTINS CARDOZO - SP067219
THULIO GUILHERME SILVA NOGUEIRA - SP498563
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:59:39
Código de Controle do Documento: 065cc2fb-f898-450d-ad55-4dbd363581e0